Tribunal: TJSP
Processo: 1019760-03.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
- Correção realizada - Embargos acolhidos somente para correção de erro material
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1019760-03.2019.8.26.0114; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Miguel Petroni Neto

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/12/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:

Embargos de declaração - Contradição não verificada - Impugnação ao julgamento em segunda instância - Ré citada para apresentar contrarrazões - Matéria de fato e de direito que não necessita de provas diante dos termos das contrarrazões - Aplicação dos arts. 331, § 1o, e 1.013, § 3o, ambos do CPC - Precedentes desta Corte - Não ocorrência das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 - Erro material

Ementa:

Embargos de declaração - Contradição não verificada - Impugnação ao julgamento em segunda instância - Ré citada para apresentar contrarrazões - Matéria de fato e de direito que não necessita de provas diante dos termos das contrarrazões - Aplicação dos arts. 331, § 1o, e 1.013, § 3o, ambos do CPC - Precedentes desta Corte - Não ocorrência das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 - Erro material verificado de ofício na ementa - Correção realizada - Embargos acolhidos somente para correção de erro material

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019760-03.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargado SUL
AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos somente para
correção de erro material. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33028
Embargos de Declaração no 1019760-03.2019.8.26.0114/50000
Comarca de Campinas
Embargantes: Companhia Paulista de Força e Luz
Embargada: Sul América Companhia Nacional de Seguros (atual Sul América
Seguros de Automóveis e Massificados S/A)
Embargos de declaração - Contradição não verificada - Impugnação ao julgamento em
segunda instância - Ré citada para apresentar contrarrazões - Matéria de fato e de direito que
não necessita de provas diante dos termos das contrarrazões - Aplicação dos arts. 331, § 1o, e
1.013, § 3o, ambos do CPC - Precedentes desta Corte - Não ocorrência das hipóteses do art.
1.022 do CPC/2015 - Erro material verificado de ofício na ementa - Correção realizada -
Embargos acolhidos somente para correção de erro material

1:- São embargos de declaração onde a parte pretende o reconhecimento de
contradição quanto à oportunidade de apresentar contestação e, assim, discutir o
mérito para fins de comprovar a ausência do nexo causal, o que lhe foi negado,
caracterizando ofensa ao princípio da ampla defesa. Pretende o reconhecimento de
nulidade dos atos processuais e o retorno dos autos para que possa apresentar defesa.
O recurso é tempestivo.
A decisão embargada está assim:
“Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente -
Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial -
Documentação que acompanhou a inicial apta a demostrar a relação securitária
e o pagamento das indenizações - Descarga e oscilações elétricas em imóvel
segurado - Fatos comuns e corriqueiros que integram o risco da atividade da
concessionária - Possibilidade de adoção de medidas preventivas para
minimizar os efeitos - Excludente afastada - Responsabilidade objetiva da
concessionária pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF) e art. 14 do CDC -
Recurso provido.” (negrita-se).
É o relatório.
2:- Os presentes embargos comportam acolhimento somente para correção
de erro material.
O que a embargante pretende em suas razões é afastar o julgamento em
segunda instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em virtude da extinção liminar da ação diante do indeferimento da exordial,
a concessionária embargante foi citada por carta para apresentar resposta no prazo de
15 (quinze) dias (artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil).
Tendo a ré, ora embargante, respondido por meio das contrarrazões e
estando o processo apto ao imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o,
CPC), nenhum vício se verifica.
Ressalta-se que afastada a carência de ação, em virtude do reconhecimento
de interesse processual, era o caso de se aplicar a “teoria da causa madura” (quando a
questão embora de direito e de fato, prescinde de produção de provas), já que a ré não
apresentou elementos que tornassem controversa a prova apresentada com a inicial.
A propósito, ensina Teotônio Negrão que: “nota 4 'O réu deve elaborar sua
resposta à apelação com o mesmo cuidado de quem contesta uma demanda, tendo
em vista que, no julgamento do apelo, é possível a reforma da sentença e o
julgamento do mérito (v. art. 1.013, §3o, I c/c art. 485 I);(...).
Nesse sentido, recentes e inúmeros julgados desta Corte:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO - Indeferimento da inicial - Interesse processual
caracterizado
-
Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo
à
concessionária - Julgamento imediato, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC
- Aplicação da 'teoria da causa madura' - Danos em equipamentos
eletroeletrônicos, decorrentes de descarga elétrica - Seguradora que indenizou a
segurada - Nexo causal bem demonstrado - Danos materiais e pagamento da
indenização comprovados - Extinção afastada - Recurso provido” (Ap. no
1039843-40.2019.8.26.0114 - Rel. MELO BUENO - 35a Câm. - J. 5.5.2020. ”
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. Extinção do processo, sem
resolução do mérito, por falta de interesse processual, sob fundamento de
necessidade de prévio exaurimento da via administrativa. Reforma que se
impõe. Procedimento administrativo previsto na Res. 414/2010 que não
prevalece sobre o princípio constitucional do livre acesso à jurisdição. Sentença
anulada. Causa madura, já que a ré ofertou contrarrazões. Pleito objetivando o
ressarcimento do valor decorrente de indenização paga ao segurado, derivada
de distúrbio elétrico ocorrido em sua empresa, que ocasionou danos aos
aparelhos eletrônicos, garantidos pela empresa seguradora. Responsabilidade
objetiva da seguradora. Não comprovação de caso fortuito ou de força maior.
Raios e descarga elétrica ocasionaram danos ao patrimônio do segurado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderiam ter sido evitadas mediante utilização de tecnologia adequada, além de
serem fenômenos previsíveis. Sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado.
Sentença
reformada.
Apelo
provido”.
Ap.
no
1046695-17.2018.8.26.0114 V.18103 - Rel. RAMON MATEO JÚNIOR - 18a
Câm. - J. 16.4.2019. ”
“ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva. Reparação de danos causados a
aparelhos elétricos. 1. Hipótese em que a petição inicial foi indeferida e o
processo extinto, sem resolução do mérito, por falta de demonstração do
pagamento pela seguradora da indenização securitária aos segurados.
Descabimento. Circunstância em que a petição inicial foi regularmente
instruída com documentos que demonstram a relação jurídica encetada pela
seguradora com os seus segurados, bem como a ocorrência dos sinistros e do
pagamento da indenização securitária. Sentença anulada. 2. Interesse de agir
configurado. Desnecessidade de prévia solicitação administrativa. 3.
Possibilidade de o Tribunal julgar desde logo a lide. Causa que versa sobre
questão predominantemente de direito e que está em condições de imediato
julgamento. Inteligência da disposição contida no artigo 1013, § 3o, inciso I, do
Código de Processo Civil. (...)5”
2.1.:- No entanto, houve evidente erro material quanto ao resultado da
sentença na ementa, já que dela constou que a ação foi julgada improcedente.
Logo, fica corrigida para constar “Ação regressiva de ressarcimento de
danos extinta sem apreciação do mérito - (...)”.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto que
tempestivos e acolhidos somente para correção de erro material verificado, sem efeitos
infringentes, restando mantidos os demais termos do acórdão embargado.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator